Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602797-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0602797-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS
REIS - ELEIÇÃO 2022 - Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO
DOS REIS DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JUCELIA DO ROCIO BARON (ADVOGADO)
JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
(REQUERENTE)
JUCELIA DO ROCIO BARON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760869
08/11/2023
21:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.768

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602797-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JUCELIA DO ROCIO BARON - OAB/PR63853
REQUERENTE: JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
ADVOGADO: JUCELIA DO ROCIO BARON - OAB/PR63853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO E DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao
cargo de Deputada Federal, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Na espécie, houve atraso de 03 dias na entrega dos relatórios
financeiros de campanha os quais se referem à doação de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) realizada pelo próprio diretório
estadual do partido, o que não compromete a análise das contas por
esta Justiça Eleitoral.

4. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
Num. 43760869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste TRE-
PR.

5. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode
encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

5.1. No caso dos autos, a omissão de receita estimável perfaz o valor
de R$ 348,83, o que autoriza a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Omissão de despesa é, em princípio, falha grave por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

7.1. O valor de despesas omitidas foi de R$ 428,50 o que representa
0,15% do total de despesas registradas na prestação de contas. O
percentual é muito baixo em comparação ao total da despesa de
campanha, sendo possível a aposição de ressalvas mediante
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
permanecendo o dever de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Julieta Maria Braga Cortes
Filho dos Reis, candidata ao cargo de deputada federal, pelo Partido Progressistas - PP,
referente às eleições gerais de 2022.

Num. 43760869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

Publicado o edital para impugnação e intimada sobre o parecer de diligências,
não houve manifestação (ID ́s 43403545, 43427782, 43705703).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, informou que
remanesceram as seguintes irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo da
entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) abertura intempestiva da conta
bancária; c) omissão de receitas estimáveis em dinheiro; d) omissão de despesas. Desse
modo, a unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas da prestadora (ID
43736666).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43740045).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 43760869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita: [...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; [...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.
Num. 43760869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Nos
termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 300.000,00, que
representa 98,68% das doações recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual a prestadora foi candidata. Veja-se:

Intimada, a prestadora não apresentou manifestação (ID 43705703).

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de
poucos dias e os recursos são oriundos do Diretório Nacional do Partido Político da
candidata.

Não há, portanto, prejuízo para a fiscalização das contas o que enseja a
Num. 43760869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal
que permite a aposição de ressalva. 2. A omissão de gastos eleitorais em valor
diminuto admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com
a determinação de recolhimento ao erário. Precedentes. 3. Contas aprovadas com
ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Assim, a irregularidade em análise impõe apenas a aposição de ressalva.

b.2) Atraso na abertura da conta bancária

O prazo de abertura de conta bancária específica, para candidata ou
candidato, está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese, o parecer conclusivo constatou que a prestadora procedeu à
abertura da conta bancária destinada ao recebimento doações de campanha em
Num. 43760869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

16/8/2022, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, 03/08/2022,
configurando atraso de 3 dias. Veja-se:

Intimada, a prestadora não apresentou manifestação (ID 43705703).

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista
que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Sobre o tema, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. O atraso na abertura da conta bancária
específica de campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º,
inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
2. Contas aprovadas com ressalva.(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060319097, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS
NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. 1. A apresentação das contas parciais fora do prazo
pode configurar grave falha, cuja extensão deve ser apurada no julgamento da
prestação de contas final. No caso, o atraso, por poucos dias, na entrega da
prestação de contas parcial não prejudicou a análise e higidez das contas. 2. A
abertura tardia de conta bancária, por um curto período, em seja a aposição de
ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal. 3. “O patrimônio do candidato,
declarado no momento do registro da candidatura, não se confunde com a sua
situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se relaciona aos
rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32). 4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa impropriedade enseja apenas a aposição de
ressalva.

b.3) Omissão de receitas estimáveis

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Num. 43760869 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações: [...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;

O parecer conclusivo apontou omissão de receitas estimáveis em dinheiro no
valor de R$ 348,83. Veja-se:

Intimada, a prestadora não apresentou manifestação (ID 43705703).

A omissão de receitas estimáveis caracteriza, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa de declarar em sede de
prestação de contas todas as receitas recebidas, consoante a mencionada legislação
eleitoral.

Demais, disso, a omissão de receitas pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A mencionada irregularidade, contudo, perfaz 0,11% do valor das doações
recebidas o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
em razão do baixo valor omitido para aposição de ressalva.

b.4) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

Num. 43760869 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

I – pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas especificadas;

O setor técnico identificou em sede de parecer conclusivo a omissão de
despesas no montante de R$ 428,50 o que representa 0,15% do total de despesas
registradas na prestação de contas. Veja-se:

Intimada, a prestadora não apresentou manifestação (ID 43705703).

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Observa-se, ainda, que esses gastos não transitaram por conta específica de
campanha, o que impede a aferição da origem da receita utilizada para o seu pagamento,
importando na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Como o montante da omissão de despesa é de R$ 428,50, ou seja, inferior a
mil UFIR – R$ 1.064,10, é possível a aposição de ressalva, mediante aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, determinando-se o recolhimento
desse valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Há que se concluir, desse modo, pela aprovação das contas com ressalvas
tendo em vista que as irregularidades ora constatadas não prejudicaram a transparência e
análise das contas pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Julieta Maria Braga Cortes Filho dos Reis, candidata a deputada
federal, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II da Resolução TSE
n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
428,50, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º e 79 §§ 1º e 2º
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Num. 43760869 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602797-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS DEPUTADO FEDERAL - Advogado da
INTERESSADA: JUCELIA DO ROCIO BARON - PR63853 - REQUERENTE: JULIETA MARIA
BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS - Advogado da REQUERENTE: JUCELIA DO ROCIO
BARON - PR63853.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: [...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
Num. 43760869 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821492581300000042719436
Número do documento: 23110821492581300000042719436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:52:59